Tribunal: TJPA
Processo: 0005086-52.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005086-52.2016.8.14.0057

APELANTE: IZAIAS AMORIM CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A autoria e materialidade do delito encontram-se plenamente comprovadas pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na fase processual, assim como pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto e entrega, ID. 7109617 - Pág. 2/3; pelo Laudo Pericial de Balística, ID. 7109632 - Pág. 2, e ainda pela própria confissão do apelante em juízo. 2
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INOCORRENCIA.

Observa-se a partir da leitura acurada dos depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o modus operandi exercido pelo apelante e seu comparsa na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima. O fato de a ofendida ter sido ameaçada configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.
3. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE

A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

Verifica-se que o magistrado a quo, na primeira fase da dosimetria, em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, em razão de não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IZAIAS AMORIM CORDEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprido incialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA.

Denúncia, ID. 7109625 - Pág. 1/3; Denúncia recebida em 06/09/2016, ID. 7109626 - Pág. 1;

Termo audiência de instrução e julgamento, ID. 7109641 - Pág. 1/2;

Alegações finais do Parquet, ID. 7109629 - Pág. 1;

Alegações finais da Defesa, ID. 7109642 - Pág. 1/4;

Sentença, ID. 7109643 - Pág. 1/11;

Em suas Razões, a Defesa pleiteia a absolvição do réu ante a insuficiência de provas, bem como a desclassificação do crime para furto e reforma da dosimetria da pena, ID. 13096676 - Pág. 1/3;

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, não apresentou contrarrazões recursais, apesar de intimado, e foi determino o encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça para manifestação. ID. 13120558 - Pág. 1;

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, ID 14013823, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

A Defesa sustenta a reforma da r. sentença condenatória proferida pelo Magistrado a quo, no sentido de absolver o apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP, entretanto, não merece amparo a irresignação.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A autoria e materialidade do delito encontram-se plenamente comprovadas pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na fase processual, assim como pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto e entrega, ID. 7109617 - Pág. 2/3; pelo Laudo Pericial de Balística, ID. 7109632 - Pág. 2, e ainda pela própria confissão do apelante em juízo.

Quanto à autoria, a vítima MARIA ODINEIA RODRIGUES LOIOLA, em juízo, declarou: que quando estava chegando em sua residência foi abordada por dois elementos abordo de uma moto. Que teve sua moto subtraída. Que posteriormente foi a delegacia para comunicar o roubo. Que o réu era o piloto da moto e o menor foi quem lhe abordou e colocou a arma em sua cabeça. Que o réu também estava armado, mas foi o menor quem lhe apontou a arma. (ID.7109641 - Pág. 1/2).

As testemunhas, policiais militares, REGINALDO PEREIRA DA COSTA e LUIZ COSTA SANTOS JÚNIOR, informaram que após a vítima comunicar sobre o roubo, saíram em diligência, tendo encontrado o réu na companhia de outro elemento abordo de duas motos. Que o réu veio de são Miguel com destino a Santa Maria em uma moto roubada com o intuito de cometer o delito objeto desta ação. Que foi apreendida uma arma de fogo, que a vítima reconheceu o réu na delegacia. Que a vítima recuperou seus pertences subtraídos. (ID.7109641 - Pág. 1/2)

Em seu interrogatório, em juízo, o réu IZAIAS AMORIM CORDEIRO, confessou a autoria delitiva, aduzindo que foi o menor quem teve a ideia de cometer o crime. Que a arma usada era um revólver, calibre 22. Que não estava armado. Que somente o menor estava armado. Que durante a prática da ação criminosa o menor ainda lhe perguntou o que fazia com a vítima, tendo dito que não era para fazer nada. Que apenas era o piloto da moto. Que tinha ciência das intenções do menor em cometer o crime. (ID. 7109641 - Pág. 1/2).

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis, totalmente corroboradas pelo interrogatório do Apelante que foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Em que pese o esforço colossal para pugnar pela absolvição, não consegue alinhar elementos básicos que garantiriam um estado de dúvida, logo há certeza da prática delitiva pelo Apelante que confessa o delito.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial e também em sede judicial, que se mostra coesa, firme e congruente com um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO

UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da

culpa, fatos

que

recomendam a

aplicação

de

regime

prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas do crime de roubo, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES

Pleiteia a defesa pela desclassificação do delito de roubo majorado para o de furto simples.

Em que pese o argumento defensivo, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, I e II, do CP), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevê conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

Os policiais militares confirmaram em juízo que encontraram os pertences da vítima e a arma utilizada no roubo.

É o que se revela a partir da leitura acurada dos depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante e seu comparsa na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima. O fato de a ofendida ter sido ameaçada configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.

Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o uso de grave ameaça, tornando-se, assim, absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo nas penas cominadas pelo crime de roubo majorado, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime.

Nessa esteira de entendimento:

Habeas Corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração jurisprudencial posterior à impetração do presente writ. Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal. 3. Roubo. Desclassificação para furto. Efetiva intimidação da vítima. Matéria de prova. Via inadequada. 4. Menoridade relativa. Confissão espontânea. Redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Habeas Corpus não conhecido. 1. (...) 2. (...) 3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma branca, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 248002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 – Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).

Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo. Princípio da insignificância. Matéria não suscitada e nem decidida na origem. Não conhecimento sob pena de supressão de instância. Arma de fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Desclassificação. Impossibilidade. Matéria de prova. Via imprópria. Pena-base. Res. Não recuperação. Circunstâncias. Aferição desfavorável. Impossibilidade. Existência de processos sem trânsito em julgado. Consideração em desfavor do réu dos antecedentes e da personalidade. Exasperação. Impropriedade. 1. (...) 2. (...) 3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo (mão debaixo de um cobertor), pois o temor do mal injusto que foi impingido às vítimas foi suficiente para a consumação do delito. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. (...). 5. (...) 6. (...). (STJ, HC 165080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 – Sexta Turma, julgado em 08/02/2011, DJ 28/02/2011).

Sendo assim, restando muito bem demonstrado nos autos que o delito ocorreu com grave ameaça exercida com o emprego de simulacro e em concurso de pessoas, tendo como um dos autores o ora recorrente, torna-se incabível a desclassificação para o delito de furto simples.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE

A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE

A Defesa alega que o apelante faz jus a aplicação da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP, ainda, que a pena base tenha sido fixado no mínimo legal.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

Ao se proceder à leitura da sentença, verifica-se que o magistrado a quo, na primeira fase da dosimetria, em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão

e o pagamento de 10 dias-multa, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, em razão de não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Já na segunda fase, deixou e aplicar a atenuante da confissão espontânea, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer àquele regramento, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, bem como, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Prosseguindo, na terceira fase da dosimetria, o magistrado analisou a inexistência de causas de diminuição de pena, e a existência de causa de aumento de pena, concurso de agentes e emprego de arma de fogo (2º, inciso I e II, do art. 157 do CP), razão pela qual aumentou a pena do sentenciado em 1/3, o qual tornou definitiva em 05 anos, 04 meses de reclusão, e 10 dias-multa, o qual tornou definitiva.

Como verificado, o magistrado percorreu corretamente as três fases do sistema trifásico de aplicação da pena, não verificando qualquer possibilidade de mudança do quantum fixado na pena base.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na dosimetria da pena do apelante, eis que estabelecida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
IZAIAS AMORIM CORDEIRO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023